Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721358-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. C. Q. REPRESENTANTE LEGAL: WENDELL MAURICIO DE LIMA QUEIROZ APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O Embora já haja acórdão de mérito de IRDR 0005057- 03.2018.8.07.0000 (julgamento em 26/1/2021), ainda não decorrido prazo de interposição de recursos a tribunais superiores (prazo para Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal se manifestar até 28/4/2022), o que, conforme entendimento do STJ, implica suspensão de ações decorrente da admissão do IRDR: "interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada" (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021). Assim, mantenha-se o processo suspenso até o transcurso do prazo para interposição de REsp/RE, ou, caso já tenha havido interposição do recurso, até o respectivo julgamento. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora